Tribunal: TJMT
Processo: 1037374-92.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037374-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA NUNES LOUREDO - CPF: 022.625.601-45 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), ADRIANA NUNES LOUREDO - CPF: 022.625.601-45 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONFERIDA À AUTORA – BENESSE MANTIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – FATO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE NASCE INVERTIDO POR FORÇA DE LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, CDC – INVERSÃO PROCLAMADA NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TEMA 996 DO STJ – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – CABIMENTO – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação fundada na ocorrência de fato do serviço, em que o autor reclama dano causado pelo defeito na prestação do serviço (atraso na entrega do imóvel), a inversão do ônus da prova é automática, porque que decorre de expressa disposição legal, contida no art. 14, § 3º, do CDC.

Assim, a proclamação da inversão do ônus da prova, em sede de sentença, não implica cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e/ou em ausência de fundamentação da decisão.

O STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

O STJ consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de nos casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema nº 996).

A rigor da tese firmada no Tema 970 do STJ são inacumuláveis a multa moratória (cláusula penal) com o pagamento de aluguéis pelo período de atraso na entrega do imóvel.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927 , ambos do Código Civil , revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e ADRIANA NUNES LOUREDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1037374-92.2021.8.11.0041, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora nestes termos:

“[...]

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENAR a demandada a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel, desde 07/2021, no importe de R$1.000,00 (mil e reais) mensais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

CONDENAR a demandada ao pagamento da cláusula penal prevista na cláusula 4.2 do contrato.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo fica a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(Id. 219234182).

Em suas razões, de Id. 219234191, a 1º apelante COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA suscita preliminar de cerceamento ao direito de defesa diante da inversão do ônus probatório após o encerramento da instrução processual, assim como pela violação do princípio da não surpresa e deficiência de fundamentação da sentença.

Refere que, na indicação das provas a serem produzidas, o Juízo considerou a dinâmica da distribuição do ônus prevista no art. 373 do CPC e a inversão do ônus após a manifestação das partes tornou desequilibrada a relação processual em arrepio ao art. 7º do CPC, art. 5º caput, LIV e LV da CRFB/88.

Aduzindo que a pandemia de COVID-19 configura força maior, justificando o atraso na entrega do imóvel e que o contrato prevê prazos distintos entre a promessa de compra e venda e o contrato de financiamento.

Menciona que opôs embargos de declaração, pois o Juízo ao aplicar a disposição do art. 6, VIII do CDC não esclareceu a natureza do litígio a justificar a declaração da hipossuficiência técnica e financeira, mas este foi rejeitado, permanecendo a omissão.

Quanto ao mérito, sustenta que ficou expressamente disposto em cláusula contratual o prazo de conclusão da obra, o qual não se refere à entrega das chaves, razão pela qual não há como declarar que houve atraso na entrega do empreendimento.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e contraditório à demandada.

Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação, aduzindo a inexistência dos requisitos necessários ao dever de indenizar. Caso não seja esse o entendimento, discorre sobre a impossibilidade de cumulação do lucro cessante e cláusula penal, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais e a revogação do benefício da assistência judiciária conferida à parte autora.

A 2ª apelante, por sua vez, ao Id. 219234195, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para a quantia sugerida de R$30.000,00 (trinta mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 219234198 e 219234199, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

De início, faço a análise da impugnação ao benefício da assistência judiciária conferido a autora, suscitado em contrarrazões recursais.

Sustenta a apelada que a autora não comprovou alegada hipossuficiência financeira.

Pois bem.

É sabido que é possível o deferimento do benefício da justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, podendo a presunção de hipossuficiência econômica ser afastada, nos termos do art. 99, § 2º, CPC/2015, quando houver elementos nos autos aptos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do almejado benefício.

Apesar do § 3º, do art. 99 do CPC/2015, constar que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é dotada de presunção de boa-fé, consolidou-se o posicionamento no sentido de que o Magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da justiça gratuita.

No caso dos autos, a apelante comprovou a necessidade de concessão do benefício almejado ao apresentar a sua CTPS (Id. 219233680), bem como as declarações de Imposto de Renda de Id. 237578690, nos quais evidencia que não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais.

Assim sendo, não subsistem indícios, por ora, que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual, o benefício deve ser mantido.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

A 1º apelante suscita preliminares de
nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
,
violação ao princípio da não surpresa
e
ausência de fundamentação
decorrente da proclamação da inversão do ônus da prova em sede de sentença, bem como pela necessidade de instrução probatória.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

No mérito, de igual modo, não prospera a irresignação recursal.

A parte autora aduz, em síntese, que na data de 19 de Julho de 2019 firmou com a ré contrato de Promessa de Compra e Venda e Escritura Particular, para a aquisição do apartamento bloco 12 unidades 204 no Edifício Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, S/N, Bairro da Chácara dos Pinheiros, na cidade de Cuiabá/MT, porém, acrescenta que o prazo para entrega do mesmo não foi cumprido.

A requerida, por sua vez, defende a inexistência de atraso.

Quanto ao tema, o STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 996, fixou as seguintes teses:

“1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

1.3) é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Nessa linha de intelecção, infere-se, em qualquer caso, que a mora do promitente vendedor somente é elidida com a entrega das chaves ou com a imissão do comprador na posse do imóvel.

Com efeito, o cumprimento do prazo de entrega previsto contratualmente depende da efetiva disponibilização física do bem, pouco importando, para tanto, a data da conclusão da obra ou da expedição do Habite-se, como sugere a apelante.

No ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[..]

Pois bem, dos documentos acostados aos autos, verifica-se no ID. 80547355, item 5, que
a data de entrega
estimada era para
Dezembro de 2020.

Nesse passo,
a previsão de prorrogação da entrega da obra por até 180 (cento e oitenta) dias prevista,
afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão de obra, inadimplência, entre outro, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas.

Neste sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a construtora requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não trazendo aos autos a data em que houve a efetiva entrega do imóvel, pelo que deve ser reconhecido o
atraso desde Junho/2021.

Mesmo que a requerida alegue que os atrasos se deram devido a pandemia Covid-19, a prorrogação do prazo para entrega da obra deve ser aprovado pela instituição financeira, no entanto, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, principalmente porque o atraso já alcança 12 meses.

Ademais, não há que se falar em aplicação das teorias de caso fortuito ou de força maior, pois o contrato foi formulado em outubro de 2018, ou seja, muito antes do início da pandemia de COVID-19, cuja afetação na Cidade de Cuiabá ocorreu somente a partir de março/2020.

Diante dessas considerações, os elementos dos autos evidenciam o descumprimento do contrato por parte da empresa ré.”

Assim, observa-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias se encerraria em junho de 2021, no entanto, até o presente momento não há nos autos notícia de que o imóvel tenha sido entregue.

Outrossim, não há se falar em incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, haja vista que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, resta caracterizada a inadimplência da requerida, ora 1ª apelante.

E, diante do atraso na entrega do imóvel desde junho de 2021 até a presente data, fica evidente a indenização por danos materiais, devido a impossibilidade de fruição do bem.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização (Tema nº 996).

Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz jus à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação.

Necessário, portanto, o pagamento de aluguéis durante o período de atraso na entrega do imóvel.

Quanto à possibilidade de inversão da Cláusula Penal em favor do consumidor, o STJ, sobre tal matéria, fixou a seguinte tese, em sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.614.721/DF):

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Assim, o STJ firmou as teses:

Tema 970:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Pela leitura dos Acórdãos paradigmas, observa-se que o STJ rechaçou a cumulação de multa moratória, que possui natureza eminentemente compensatória, com lucros cessantes, bem como disciplinou que a previsão contratual de incidência de multa por inadimplemento, apenas em desfavor do consumidor, deve ser considerada para arbitramento de indenização, possibilitando a inversão da cláusula penal.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
inverteu a multa prevista na cláusula 4.2 do contrato em desfavor das rés por inadimplemento contratual e, embora nos fundamentos da sentença tenha rejeitado o pedido de indenização pelos alugueis, no dispositivo condenou a demandada
“a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel, desde 07/2021, no importe de R$1.000,00 (mil e reais) mensais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.”

Contudo, a cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra - moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

Assim, deve ser afastada a incidência da Cláusula 4.2 do contrato pactuado entre as partes prevê que:
“4.2: Caso não sejam pagas na data de seu vencimento, as parcelas ficarão sujeitas, até o seu efetivo pagamento, à multa de 2%(dois por cento), acrescida de 1%(um por cento) de juros moratórios ao mês ou "Pro-rata-die".

As penalidades serão sempre calculadas sobre o valor atualizado da parcela.”
, de modo que incabível a sua cumulação com o ressarcimento de alugueis (lucros cessantes), sob pena de configurar
bis in idem.

Nesse contexto, não há que se falar em condenação da requerida em multa moratória, eis que já arbitrada condenação a título de danos materiais, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada neste ponto.

No tocante à indenização pelos danos morais, tem-se que a situação vivenciada pelo autor excedeu o mero aborrecimento, uma vez que a entrega do imóvel estava prevista para junho de 2021, computada a prorrogação e, até a presente data, o imóvel não foi entregue.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório. (N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples. (N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

E julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz jus à indenização pelos danos morais experimentados.

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou represente enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado pelo Juízo
a quo
de
R$5.000,00
(cinco mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, de impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau em 10% sobre o valor da condenação (lucros cessantes e danos morais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO
tão somente para afastar a condenação da requerida ao pagamento de multa moratória em favor da parte autora e
NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
.

É como voto.

Todavia, tais pretensões não merecem acolhida.

Isto porque, tratando-se de ação fundada na ocorrência de fato do serviço, como na hipótese, em que o autor reclama dano causado pelo defeito na prestação do serviço (atraso na entrega do imóvel), a inversão do ônus da prova é automática e decorre de expressa disposição legal, contida no art. 14, § 3º, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nessa linha de intelecção, cabe ao fornecedor demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente do nexo de causalidade entre o fato jurídico descrito e o dano experimentado pelo consumidor.

Logo, no caso em debate, mostra-se despicienda qualquer discussão acerca do momento processual adequado para a proclamação da inversão do ônus da prova e, pelos mesmos fundamentos, rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação quanto ao decreto de inversão e a de exigência de intimação prévia das partes.

No tocante à necessidade de instrução probatória, infere-se que a alegação se encontra fulminada pela preclusão consumativa e lógica, na medida em que, instada a especificar as provas que pretendia produzir (Id. 219234178 - Pág. 1), a demandada, ora 1ª apelante, quedou-se inerte.

Portanto, não se mostra possível, tampouco compatível com a boa-fé processual, que, somente após experimentar a sucumbência, a apelante demonstre interesse na produção de provas que outrora reputou desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024